Tribunal: TCU
Processo: 006.565/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.565/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Ferreira (XXX.217.272-XX); Francisco Aquinei Timoteo Queiros (XXX.663.412-XX); Greiciane da Silva Rocha (XXX.203.362-XX); Kleyton Goes Passos (XXX.202.487-XX); Leticia Helena Mamed (XXX.140.312-XX); Manoel Limeira de Lima Junior Almeida (XXX.083.012-XX); Marcos de Almeida Matos (XXX.679.176-XX); Orivaldo Florencio de Souza (XXX.494.971-XX); Pedro Raimundo Mathias de Miranda (XXX.871.532-XX); Thomaz Ribeiro Rocha (XXX.270.831-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.